Tribunal: STF
Processo: RE 82691
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
I.S.S. FARMACIA AUTORIZADA A FAZER APLICAÇÃO DE INJEÇÕES. POR ESSE
SERVIÇO NÃO ESTA SUJEITA AO PAGAMENTO DAQUELE, TRIBUTO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 8 , PARAGRAFO 2 , DO DECRETO-LEI N 406/68, COM A REDAÇÃO
ATRIBUIDA PELO DECRETO-LEI N 834/69.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.